Tribunal: TJMT
Processo: 1025592-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025592-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS VIVIANE SIQUEIRA DE QUADRA - CPF: 029.425.601-69 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA. DÍVIDA QUITADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGALIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito, com base em dívida existente no momento do ajuizamento da ação, é legítima, mesmo que o pagamento tenha ocorrido posteriormente.

A inexistência de prova de irregularidade ou abuso na cobrança afasta a configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025592-09.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Thais Viviane Siqueira de Quadra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexistência do débito de
R$ 122,36 (cento e vinte e dois reais e trinta e seis centavos)
; e b)
Condenar
o Requerido ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, à Reclamante, a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de condenação da Autora por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 122,36, disponibilizado em 13/08/2023, o qual ela alega desconhecer, visto que não possui relação jurídica com a empresa de energia.

Na sentença de primeiro grau foi reconhecida a relação jurídica entre as partes, no entanto, o julgador entendeu que não houve prova da legitimidade do débito, visto que não havia faturas inadimplidas.

Entretanto, conforme salientado na defesa, a autora efetuou o pagamento da dívida, após o ajuizamento da ação, isto é, a ação foi ajuizada em 12/04/2024 e o pagamento realizado em 15/04/2024 e o extrato anexado retirado em 21/03/2024, conforme a imagem abaixo destacada:

Portanto, entendo que quando do ajuizamento da ação, a dívida era legitima, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024